Tribunal: TJMT
Processo: 1057361-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057361-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IZABEL XAVIER BUENO - CPF: 078.312.261-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco BMG S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, promovida por
Izabel Xavier Bueno
.

Para tal desiderato, sustenta a legalidade da contratação pela apelada do cartão de crédito consignado e, ainda, a impossibilidade da conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Aduz, também, que não há que se falar em limitação da taxa de juros contratada, assim como, na devolução dos valores licitamente descontados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo e a improcedência da ação.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 48476473), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a apelada ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, relatando, em síntese, que o banco apelante promoveu desconto indevido em seu holerite, em razão da contratação de Consignação Associada a Cartão de Crédito.

Aduziu, outrossim, que a transação estabelecida foi de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado em folha.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, determinando a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 5313.****.****.4035, limitando os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,62% ao mês e converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a autora/apelada nega a contratação e emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados nos Id 48474497 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 500,00); Id 48474498 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 3.860,00); Id 48474499 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 1.582,00); Id 48476450 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 989,47); Id 48476451 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 729,16); Id 48476452 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 408,00); Id 48474483 - Pág. 1/2 (Autorização de saque em cartão de crédito), não pairam dúvidas de que a apelada pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelante.

Desse modo, cabia à apelada a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça inicial.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida nos documentos Id

Id 48474483 - Pág. 1/2 a manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.582,00 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais) e R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Outrossim, é de se verificar que foram efetuados mais de 120 (cento e vinte) descontos mensais no holerite da apelada, com a rubrica de cartão crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico firmado.

É de se ressaltar, ainda, que a apelada reconhece em sua inicial as transferências realizadas em sua conta corrente dos valores de saque do cartão de crédito alhures mencionado (Id 48474469 - Pág. 5).

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

É de se verificar, ainda, que até mesmo o fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelada não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária (id 48474483 - Pág. 1).

Assim, por mais que se esforce a apelada, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020